Tribunal: STF
Processo: ARE 1473302
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. REVISÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SERVIDOR INATIVO DO MUNICÍPIO DE PALMITINHO. CONFIGURADA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.



    1. TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, SERVIDORA APOSENTADA DO MUNICÍPIO DE PALMITINHO, CONTRA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, ONDE OBJETIVA REVISÃO DE APOSENTADORIA PARA QUE SEJA ALTERADO O ATO, COM A INTEGRALIZAÇÃO DOS VALORES RELATIVOS À DIFERENÇA ENTRE OS PROVENTOS PERCEBIDOS PERANTE A MUNICIPALIDADE E OS RELATIVOS AO SALÁRIO DE BENEFÍCIO, BEM COMO A CONDENAÇÃO DO ENTE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS RETROATIVAS DESDE A DATA DA INATIVAÇÃO.



    2. PRIMEIRAMENTE, A SÚMULA 85 DO STJ, QUE TRATA DAS RELAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO, RENOVADAS MÊS A MÊS, NÃO LIMITA AQUELES QUE BUSCAM O DIREITO DE FAZÊ-LO, QUANDO AINDA HOUVER PRESTAÇÕES QUE NÃO DECAÍRAM PELO FIM DA RELAÇÃO CONTRATUAL, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.



    3. NO PONTO, QUANDO DA APOSENTADORIA, DÁ-SE POR FINDA A RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE O SERVIDOR E O ENTE.



    4. NO MÉRITO, O PRAZO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO DIREITO DA AUTORA COMEÇOU A COMEÇOU A FLUIR A PARTIR DE 23 DE JUNHO DE 2015, DO ALEGADO ATO LESIVO, OU SEJA, ATO DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. ASSIM, PROPOSTA A PRESENTE DEMANDA EM 25 DE ABRIL DE 2022, OU SEJA, PASSADOS 6 ANOS, 10 MESES, E 2 DIAS DO SUPOSTO ATO LESIVO, RESTA SUPERADO O PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.



    5. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO.



    RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente